Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO/ARRENDADOR. BAIXA NO SNG. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de restituição de valores pagos a título de IPVA, referentes a veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil, por entender configurada a responsabilidade tributária solidária até a efetiva baixa do gravame no órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) afasta a responsabilidade tributária da instituição financeira relativamente ao IPVA de veículos arrendados/alienados fiduciariamente e (ii) se houve comprovação de pagamento indevido a ensejar restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 7.431/1985 e o CTN atribuem responsabilidade solidária ao credor fiduciário ou arrendador até a efetiva comunicação da baixa do gravame ao órgão de trânsito competente. 4. A simples baixa eletrônica junto ao SNG não afasta a responsabilidade. Porquanto. Não substitui a necessária atualização cadastral perante o DETRAN/DF. 5. O ônus da prova incumbia à instituição financeira (CPC, art. 373, I), a qual não demonstrou ter providenciado a baixa junto ao DETRAN/DF. Parte dos documentos apresentados, inclusive, não se refere ao seu CNPJ, fragilizando a alegação de pagamento indevido. 6. Jurisprudência: “A baixa da alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não elide a responsabilidade tributária do credor fiduciário relativamente ao pagamento do IPVA, a menos que acompanhada da correlata comunicação ao órgão de trânsito.” (0711602-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível improvida. Tese de julgamento: “1. A baixa do gravame no SNG não afasta, por si só, a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA, sendo indispensável a correspondente atualização cadastral perante o DETRAN/DF. 2. Não demonstrada a quitação indevida vinculada ao contribuinte, inexiste direito à repetição do indébito.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, parágrafo único, II, e 124, II; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §§7o a 9o; Resolução CONTRAN no 320/2009, art. 9o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.654/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/10/2017; TJDFT, 0711602-52.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/06/2023; TJDFT, 0724596-89.2020.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/09/2022.